Tribunal: TJDFT
Processo: 0737737-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DECISÃO Defiro a juntada de documentos requerida na petição de Id 76045525. Quanto ao pedido de reconsideração formulado, sem razão a impetrante. O paciente foi preso em circunstâncias indicativas de tráfico de drogas majorado, conforme depoimentos dos policiais e de um usuário ouvidos no APF. O juízo de periculosidade indicador da necessidade da cautelar extrema para garantia da ordem pública se baseou no fato de ser o indiciado reincidente específico no crime de tráfico de drogas, por condenação recente, razão pela qual o risco de reiteração delitiva sopesado pelo magistrado, a requerimento do Ministério Público, se mostra presente, haja vista as circunstâncias da prisão em flagrante, as condições pessoais desfavoráveis do indiciado e a ausência de comprovação de qualquer ocupação lícita. A alegação de que a condenação anterior não ser serve para reincidência não ficou demonstrada pelo exame da folha penal do paciente, que registra condenação anterior a pena privativa de liberdade de 5 anos de reclusão, por tráfico de drogas, com trânsito em julgado em 27/09/2019, não havendo se falar, portanto, em condenação já cumprida ou extinta há mais de 5 anos, como exige o art. 64, I, do CP. Assim sendo, INDEFIRO o pedido de reconsideração da decisão liminar de Id 75963416. Intime-se. Já tendo sido prestadas as informações, dê-se vista à Douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR